Tribunal: TJBA
Processo: 8002417-64.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002417-64.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUELIA DIAS CARDOSO

Advogado(s)
:
DEUSEMAR REIS SOUZA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. AUTORA IDOSA, QUE ALEGA DESCONHECER ASSINATURA DE CONTRATO ATRAVÉS DE SELFIE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. A Apelante ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito, afirmando não ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o Banco Apelado. A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que o contrato foi validamente firmado por meio de biometria facial, e condenou a Autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O recurso busca, exclusivamente, o afastamento dessa penalidade.

II.
Questão em discussão

2. a) Em preliminar de contrarrazões, a ausência de dialeticidade recursal;

3. b) No mérito, analisar se o ajuizamento de ação para questionar a validade de contrato digital, posteriormente confirmado como legítimo, configura litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC), especialmente quando a parte autora é consumidora idosa e alega desconhecimento sobre a tecnologia de contratação.

III.
Razões de decidir

4. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso ataca especificamente o fundamento da sentença que aplicou a multa por litigância de má-fé, expondo as razões pelas quais a decisão deve ser reformada e atendendo ao disposto no artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

5. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca do dolo da parte em alterar a verdade dos fatos ou usar o processo para objetivo ilegal. A boa-fé é presumida, e a má-fé deve ser provada.

6. O simples ajuizamento de ação, mesmo que os pedidos sejam julgados improcedentes, representa o exercício regular do direito de ação, assegurado pelo artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A conduta da Apelante, pessoa idosa e com baixa familiaridade com tecnologias digitais, ao questionar um contrato celebrado por biometria facial (
selfie
), não demonstra a intenção maliciosa de enganar o juízo. A situação sugere uma dúvida genuína sobre a validade do procedimento, o que afasta o dolo necessário para a caracterização da litigância de má-fé.

IV.
Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e afastar a condenação da Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:
"1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que, embora sucinto, impugna um capítulo específico e fundamentado da sentença, apresentando as razões de fato e de direito para a reforma do julgado.

2. A condenação por litigância de má-fé demanda a prova robusta do dolo processual, não se configurando pelo simples exercício do direito de ação por consumidor hipervulnerável que questiona a validade de contrato celebrado por meios digitais, cuja complexidade pode gerar dúvida razoável sobre a formalização do negócio jurídico."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, XXXV, da Constituição Federal; Arts. 80, II, 81, 99, § 7º, e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8002417-64.2021.8.05.0088
, em que figuram como parte recorrente
SUELIA DIAS CARDOSO
e parte recorrida
BANCO PAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des.(a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça